Tribunal: TJDFT
Processo: 0728420-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0728420-02.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL DE JESUS OLIVEIRA AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manoel de Jesus Oliveira contra decisão do juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 162502991 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pela Defensoria Pública do Distrito Federal e Cláudio Adriane Costa em desfavor do ora agravante, processo n. 0703690-77.2021.8.07.0005, manteve a penhora do valor encontrado em conta do executado, fazendo-o nos seguintes termos: CLAUDIO ADRIANE COSTA ajuíza ação contra MANOEL DE JESUS OLIVEIRA. O feito foi sentenciado. Instaurada a fase de cumprimento de sentença o executado foi intimado para pagamento espontâneo, mas manteve-se inerte. A penhora on line restou frutífera, efetuado o bloqueio de R$ 377,34 na conta da parte executada (ID n. 157134734). Pela petição de ID n. 161273871 o executado requer o desbloqueio da importância que foi bloqueada em sua conta bancária sob o fundamento de que se trata de salário. A documentação juntada pela devedora não comprova que o valor bloqueado decorre de salário. Assim, mantenho a penhora sobre o valor de R$ 377,34 (ID n.157134734). Preclusa esta decisão, transfira-se, em favor da parte credora, da quantia de R$ 377,34, bloqueada em ID n. 157134734. Em atenção ao requerimento de ID n. 160865665, indefiro o pedido de levantamento da penhora sobre o veículo JEG0728, diante da ausência de comprovação da alienação do automóvel. Ademais, a pretensão deve ser objeto de embargos de terceiro, por parte do adquirente. Por fim, verifico que o devedor formulou proposta de acordo no ID n. 161670129. Assim, intime-se a parte credora para atualizar o débito, com o abatimento da quantia a ser levantada, devendo se manifestar, ainda, sobre a proposta de acordo apresentada, no prazo de 15 dias. Irresignado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 49012405), sustenta, em suma, tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença em que a Defensoria Pública do Distrito Federal persegue o adimplemento da verba honorária sucumbencial a que faz jus. Diz que, iniciada a fase de execução forçada, foi realizado o bloqueio de R$ 377,34 (trezentos e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos) encontrados em sua conta bancária via pesquisa SisbaJud. Noticia ter impugnado a penhora, alegando ser o valor oriundo de trabalho que exerce de forma autônoma. Insurge-se contra a decisão agravada, que afirmou inexistir prova de que o numerário tem natureza salarial. Menciona a impenhorabilidade da verba salarial prevista no art. 833, IV, do CPC. Narra ser trabalhador informal e exercer o ofício de pintor. Esclarece não possuir contracheques ou carteira de trabalho para demonstrar que a penhora incidiu sobre sua remuneração. Pontua se tratar de valor baixo. Brada ser “crível que é utilizado para sustento do executado”. Frisa ser pessoa de parcos recursos. Proclama necessitar da verba penhorada para sua própria subsistência. Defende que “o Juízo “a quo” ao afirmar que não foi demonstrada que a verba penhorada tem origem salarial está privando os trabalhadores informais, que constituem a maioria da população brasileira, de terem alcance à regra da impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, que prevê expressamente os ganhos do trabalhador autônomo”. Sustenta que “Pelos extratos juntados aos autos, que demonstram que o executado possui movimentações financeiras baixas, e que não possui patrimônio para ser penhorados, aliado ao fato de que as necessidades humanas mais básicas são presumidas como alimentação, os elementos dos autos levam à conclusão ao caso concreto de que a quantia penhorada é para o sustento do executado e de sua família e oriunda de seus trabalhos informais, sendo dispensável prova escrita, a qual se torna impossível aos trabalhadores informais da origem dos seus recursos”. Requer a antecipação da tutela recursal. Diz presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Ao final, requer: a) o deferimento de forma monocrática pelo Relator, em sede de antecipação da tutela recursal, comunicando ao Juízo a quo da decisão, art. 1.019, I, do CPC/2015, para proibir o levantamento do valor penhorado pelo exequente/agravado, até que a matéria seja decidida definitivamente pelo colegiado e opere seu trânsito em julgado; b) a intimação do agravado para se manifestar no presente recurso, caso queira, dentro do prazo legal de 15 dias, sob pena de preclusão (art. 1.019, II, CPC/2015); c) a oitiva do Juízo a quo; d) ao final, seja conhecido e provido o presente agravo, pelo Colegiado, para: d.1) confirmar a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e reformar a decisão de ID 162502991 para acolher a impugnação à penhora e determinar o levantamento em favor do agravante/executado dos valores penhorados via SisBaJud no ID 157134733. Sem recolhimento do preparo em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante na origem (Id 124488569 do processo de referência). A decisão de Id 49132406 desta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimada, a parte embargada apresentou contraminuta ao Id 50948996. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que, em 03/10/2023, foi prolatada sentença de mérito pelo juízo da Vara Cível de Planaltina no processo de referência (autos no 0703690-77.2021.8.07.0005), na qual foi homologado o acordo firmado entre as partes e extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC (Id 173998381 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão agravada que manteve a penhora do valor encontrado na conta bancária do executado. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora